Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-48.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003450-48.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (APELANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDUTAS DA VIDA PRIVADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGALIDADE DO PAD. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a nulidade de processo administrativo disciplinar instaurado com base em condenações criminais por violência doméstica, e indenização por suposto abalo moral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instauração de processo administrativo disciplinar com base em fatos da vida privada, sem relação direta com o exercício do cargo, é legítima; (ii) saber se há direito à indenização por danos morais pela instauração do PAD.

III. Razões de decidir
3. A legislação municipal autoriza a apuração de condutas que violem a moralidade e o decoro do servidor público, ainda que praticadas fora do exercício do cargo.
4. Jurisprudência do STJ admite responsabilização administrativa por fatos da vida privada que repercutam na confiança e idoneidade do servidor.
5. Inexistência de prova de parcialidade ou nulidade formal no PAD.
6. Ausência de abuso de poder ou dano moral indenizável decorrente da atuação regular da Administração.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a instauração de processo administrativo disciplinar com base em fatos da vida privada do servidor, quando comprometedores da moralidade e da confiança exigidas para o cargo público. 2. A instauração regular de PAD não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, salvo comprovado abuso de poder ou ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal no 06/1994, art. 132; Decreto no 415/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.625/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04/09/2018; STJ, MS 21.729/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22/08/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.194.932/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 05/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Claudemir de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação Ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais n. 1003450-48.2021.8.11.0055, ajuizada em face do Município de Tangará da Serra, que julou improcedente a ação, ao fundamento de que a instauração do processo administrativo observou o devido processo legal e que os fatos apurados, embora decorrentes da vida privada do servidor, repercutem negativamente na imagem e na confiança que a Administração deve ter em seus agentes, justificando a atuação disciplinar. Indeferiu, por consequência, o pedido de indenização moral.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando as alegações de nulidade do PAD por ausência de correlação entre os fatos apurados e suas funções públicas, e por suposta parcialidade da autoridade instauradora, então Prefeito Municipal. Defendeu que as condenações penais já haviam sido cumpridas e arquivadas, não podendo gerar efeitos administrativos permanentes. Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença para declarar nulo o PAD e condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo ente municipal (ID 314943461), requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça oficiou como Custos Legis, opinando pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o autor pleiteou a anulação e o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar Ordinário no 002/PADORD/2018, instaurado contra si pelo então Prefeito Municipal, com fundamento em condenações criminais anteriores. Alegou que tais condenações decorreram de desentendimentos de natureza pessoal com sua ex-esposa, não relacionados com o exercício do cargo público que ocupa — operador de máquinas — desde 2002, após aprovação em concurso público. Sustentou, ainda, que a instauração do PAD foi irregular, pois fundada em fatos de sua vida privada, sem relação com a função pública, configurando abuso de poder e violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Requereu, além da nulidade do processo disciplinar, a retirada do registro funcional e a indenização por danos morais.

O Município apresentou contestação, defendendo a legalidade do PAD, sob o argumento de que a condenação criminal do servidor por crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha macula a moralidade administrativa e autoriza a apuração disciplinar, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar no 06/1994) e do Código de Ética do Servidor (Decreto no 415/2007). Afirmou inexistir ilegalidade ou desvio de finalidade, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 314943454) julgando improcedente a ação, ao fundamento de que a instauração do processo administrativo observou o devido processo legal e que os fatos apurados, embora decorrentes da vida privada do servidor, repercutem negativamente na imagem e na confiança que a Administração deve ter em seus agentes, justificando a atuação disciplinar. Indeferiu, por consequência, o pedido de indenização moral.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do Processo Administrativo Disciplinar Ordinário no 002/PADORD/2018, instaurado para apurar a conduta do apelante, servidor público efetivo do Município de Tangará da Serra, e à consequente pretensão de indenização por dano moral em razão da suposta irregularidade do procedimento.

1. Da legalidade do processo administrativo disciplinar

O apelante sustenta que o PAD é nulo por tratar de fatos estranhos ao exercício do cargo de operador de máquinas, praticados na esfera privada, e por ter sido instaurado por autoridade supostamente impedida.

Todavia, não assiste razão.

O art. 132 da Lei Complementar Municipal no 06/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tangará da Serra) prevê expressamente a possibilidade de apuração de conduta incompatível com a moralidade administrativa e com o decoro exigido do servidor público. Ademais, o Código de Ética do Servidor Público Municipal (Decreto no 415/2007) reforça a necessidade de conduta ilibada, dentro e fora do serviço, impondo deveres que transcendem o mero desempenho técnico da função.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que fatos da vida privada do servidor podem ensejar responsabilidade administrativa, quando repercutem negativamente no serviço público ou comprometem a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo (STJ, RMS 52.625/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04/09/2018; STJ, MS 21.729/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22/08/2016).

No caso concreto, conforme se extrai dos autos do PAD no 002/2018, o servidor foi condenado, por sentença transitada em julgado, pelos crimes de ameaça, vias de fato e lesão corporal leve, praticados no contexto de violência doméstica. Tais condutas, conquanto verificadas fora do ambiente funcional, são incompatíveis com o decoro e a ética do servidor público, notadamente de quem exerce cargo de provimento efetivo no âmbito municipal.

Não há, pois, falar em nulidade por ausência de nexo entre o fato e a função pública, porquanto a moralidade e a idoneidade constituem atributos indispensáveis ao desempenho de qualquer função pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR . PENA DE SUSPENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE PATENTE. USO INDEVIDO DE ARMA DE FOGO FORA DE SERVIÇO . ATO PRATICADO NA VIDA PRIVADA. RELAÇÃO COM O CARGO DEMONSTRADA. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES FUNCIONAIS DE MORALIDADE E LEALDADE À INSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade do ato administrativo consubstanciado na Portaria no 726, de 03/10/2012 por meio do qual foi aplicada a penalidade de suspensão ao impetrante em virtude de conduta enquadrada como infração disciplinar por violação aos deveres funcionais, nos termos do art. 116, II e IX da Lei no 8.112/90, cuja gravidade justificaria a imposição de penalidade maior que advertência, consoante dicção do art. 129 do mesmo diploma legal . Não se pode olvidar do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de negar ao Poder Judiciário interferência no mérito administrativo, limitando o controle judicial, no processo administrativo disciplinar, à regularidade do procedimento sob o aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios ( AgInt no RMS 52.008/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019 - grifamos) O Impetrante não trouxe em suas razões recursais qualquer elemento novo ou tese jurídica capaz de conduzir à conclusão no sentido da nulidade do processo administrativo disciplinar, limitando-se a ventilar argumentos para emprestar à análise dos fatos interpretação e valoração diversa daquela conferida pela comissão processante e pela autoridade administrativa . As alegações tecidas pelo impetrante no sentido de que houve parcialidade da comissão, violação ao contraditório e cerceamento de defesa são genéricas e não se apoiam nos elementos de prova existentes nos autos, a partir dos quais é possível constatar que o impetrante foi regularmente instado a participar e apresentar defesa no processo administrativo (fls. 136 e 283/298) que teve regular processamento, com a oitiva de diversas testemunhas e conclusão baseada nos fatos comprovados, conforme se verifica no relatório conclusivo (fls. 299/325). Impõe-se observar, por relevante, que a Administração promoveu o exame da relação existente entre as condutas imputadas ao agente indiciado e o serviço público . Correta, portanto, a análise do julgador em primeiro grau: Ora, não há dúvida de que a imagem da Polícia Rodoviária Federal foi atingida pela conduta privada do impetrante, notadamente porque o impetrante, no meio de uma briga de boate, identificou-se como policial federal e efetuou disparo de arma de fogo, não para restabelecer a ordem, mas para se impor diante daqueles que o importunavam, com intuito inequívoco de uso da corporação como meio de intimidação. Além disso, aproveitou-se da sua condição já manifesta de policial armado e intimidou jovens mulheres a lhe ressarcir pelos gastos despendidos na Boate Point Beer, em Divinópolis/MG. Como não bastasse, o episódio lamentável em que se envolveu o impetrante foi noticiado em vários sítios de notícia na rede mundial de computadores (fls. 245/250), tornando pública a sua conduta reprovável, com a exposição potencial negativa da sua instituição perante milhares de pessoas . Todos os fatos apurados pela Comissão Processante e aqui já mencionados justificam o enquadramento da conduta do impetrante como violação aos deveres dos servidores públicos previstos nos incisos II e IX do art. 116 da Lei no 8.112/90, pois o impetrante, ao utilizar da função para violar direitos e intimidar cidadãos que deveria defender por dever de ofício, faltou com lealdade à instituição que serve e manteve conduta incompatível com a moralidade administrativa.(grifei) Não há controvérsia quanto ao fato de que o impetrante fez uso indevido da arma de fogo cujo porte detinha em razão do seu cargo e que, inclusive, foi adquirida em razão da sua condição de policial sindicalizado por meio de convênio firmado com o Exército Brasileiro . Não há prova de que o impetrante atuou em legítima defesa. Ademais, ainda que o tivesse feito, não adotou os procedimentos necessários para sua comprovação no momento da ocorrência ou logo depois, como seria esperado de um Policial Rodoviário Federal. Tais circunstâncias são suficientes para afastar a tese do impetrante de que existe desproporcionalidade patente no ato administrativo de aplicação da pena de suspensão ao impetrante. Precedentes do STJ . Apelação do impetrante desprovida.

(TRF-1 - AMS: 00049342820134013800, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1a Turma, Data de Publicação: PJe 13/12/2020 PAG PJe 13/12/2020 PAG)

Quanto à alegada parcialidade do Prefeito instaurador do PAD, não há nos autos prova concreta de impedimento ou suspeição. A mera circunstância de o Chefe do Executivo ter determinado a instauração do processo, na condição de autoridade competente, não revela, por si só, desvio de finalidade.

O processo disciplinar, ademais, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a regular notificação do servidor, apresentação de defesa e manifestação final. Assim, não se verifica violação a garantias processuais apta a macular o procedimento.

2. Da inexistência de dano moral indenizável

Quanto ao pedido indenizatório, também não prospera.

A simples instauração de processo administrativo disciplinar, regularmente conduzido pela Administração, não configura ato ilícito nem gera, por si só, direito à reparação moral. É necessário demonstrar abuso de poder ou dolo específico de perseguição, o que não se comprovou no caso concreto.

Nesse sentido, a orientação pacífica do STJ: “A apuração de eventual irregularidade administrativa, desde que respeitado o devido processo legal, não caracteriza dano moral” (AgInt no AREsp 1.194.932/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 05/02/2019).

Ausente demonstração de conduta abusiva ou vexatória por parte do ente público, mantém-se a improcedência do pedido de indenização.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por Claudemir de Souza, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais, por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade (art. 85, §8o, do CPC), em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025